Tribunal: TJPA
Processo: 0020455-45.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020455-45.2016.8.14.0006

APELANTE: MARIA APARECIDA DE MELO PINTO

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM AÉREA. NO SHOW. TARIFA PROMOCIONAL. PLEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Aparecida de Melo Pinto contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais movidos contra Gol Linhas Aéreas S/A. A autora não utilizou passagem aérea adquirida em tarifa promocional devido a problemas de saúde, mas teve negada a remarcação gratuita por incompatibilidade do atestado médico com a data do voo. Requereu indenização pelos supostos constrangimentos e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Estabelecer se a transportadora aérea cometeu falha na prestação de serviço ao não permitir a remarcação gratuita da passagem aérea adquirida em tarifa promocional.
(ii) Determinar se a negativa da remarcação gratuita enseja reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis os artigos 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos serviços prestados.

4.

A tarifa promocional adquirida pela apelante possuía condições restritivas devidamente informadas, incluindo a não reembolsabilidade e cobrança de taxas para remarcação, conforme normas da ANAC (Resolução 400/2016, art. 10).

5.

O atestado médico apresentado pela autora não abrangia a data do voo, razão pela qual a transportadora, ao seguir as condições tarifárias acordadas, não cometeu irregularidade na negativa de remarcação gratuita.

6.

Não se verifica violação ao direito à informação ou abuso por parte da transportadora, uma vez que as condições contratuais estavam claras e foram aceitas no momento da compra.

7.

A negativa de remarcação gratuita, amparada nas condições contratuais, não configura falha na prestação do serviço, nem enseja danos materiais ou morais, não havendo prova de abalo à dignidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tarifa promocional de passagem aérea pode conter restrições à remarcação e ao reembolso, desde que devidamente informadas e aceitas pelo consumidor no momento da contratação.

2.

A aplicação das condições tarifárias acordadas não configura falha na prestação do serviço ou conduta abusiva por parte da transportadora aérea.

3.

A negativa de remarcação gratuita, em conformidade com as condições tarifárias, não enseja reparação por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Recurso Inominado Cível nº 00028823920178178230, Rel. Eurico Brandão, j. 31/01/2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 1016697-70.2023.8.26.0003, Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 26/03/2024.

RELATÓRIO

Versam os autos de
Apelação Cível
interposta por
MARIA APARECIDA DE MELO PINTO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
GOL LINHAS ÁEREAS S/A.
– julgou improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em essência:

“O ponto nodal do debate limita-se ao exame da existência, ou não, da responsabilidade civil da recorrida. Isso, sobremaneira, porquanto a sentença guerreada se fundamenta na inexistência der dano moral, ocorrendo ‘’que não houve negativa da Requerida quanto à possibilidade de proceder à remarcação do bilhete aéreo, contudo o que ocorreu foi que a Autora não teria concordado com a política tarifária da empresa’’.

Prima facie, urge asseverar que a situação em não pode ser vista de forma única e exclusiva do ponto de vista das normas emanadas da própria empresa aérea, haja vista que o tratamento dado pela empresa recorrida nas diversas vezes que a Recorrente protocolou reclamações e no PROCON, onde a empresa tinha todas as condições de encerrar a celeuma, não o fez, deixando a Recorrente passar por vexames ao dirigir até a empresa na tentativa de solucionar o problema.

Em relação ao atestado médico dado pelo médico com vigência de 01 (um) dia (02/12/2013), não abrangia a data do embarque (15/12/2013), se observarmos o CID, o mesmo se refere a hemorragia uterina, onde não se poderia prever se três dias depois já teria cessado.

Portanto, a análise dos fundamentos da ação merecia um aprofundamento e não somente a decisão se fundar nas normas da empresa e em um atestado, sem se analisar o CID que lá existia.

Do enredo, descrito na exordial, da prova carreada, vê-se que houve, no mínimo, uma má prestação do serviço pela empresa, que ocasionou na Recorrente, inúmero outros contratempos, atrasos e desconfortos.

Assim, inquestionável que isso, per se, converte-se em gravidade, suficiente a causar desequilíbrio emocional, afetando o bem-estar, máxime com relevante sofrimento psicológico.

Noutro giro, apesar disso, a apelada não disponibilizou qualquer suporte, mormente material. É dizer, não tivera o mínimo de zelo, de respeito, em não remarcar a passagem para outro dia. Nesse passo, não se trata, como revelado no decisum, de opção da Recorrente em proceder na remarcação no prazo de um ano, com o valor que ficou disponível no site para agendamento de nova data, haja vista que a Recorrente procurou por diversas vezes remarcar a passagem. Portanto, não foi ela que deu causa ao infortúnio. Foi a empresa que não quis remarca, usando do argumento de que a passagem havia sido comprada na promoção. Dessarte, faz jus à reparação por dano moral”.

Nesses termos, postula: “
A total procedência do recurso a fim de reformar a decisão prolatada em sede de primeiro grau e determinar a condenação da Recorrida ao pagamento de danos materiais e morais conforme pedido na inicial; e A condenação do apelado aos pagamentos das despesas processuais, bem como, da sucumbência”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Cinge a controvérsia recursal, em reconhecer eventual responsabilidade pela Companhia aérea apelada, com o dever de indenizar a consumidora em danos morais e materiais.

Rememoro que a exordial narra que a ora Recorrente
adquiriu uma passagem aérea no voo G3 9150; G3 1483, no valor de R$ 325,47, com data de embarque para o dia 15/12/2013, que não pôde embarcar por motivos de doença e, que dias antes da data agendada para o embarque, se dirigiu até a agência da empresa, objetivando a remarcação da viagem, porém não obteve êxito, sob a alegação de que teria comprado as passagens em promoção. Afirma ter passado por constrangimentos, razão pela qual requer a responsabilização da recorrida, pugnando pela condenação ao pagamento de valores a título de indenização por danos materiais no valor de R$.126,58, bem como por danos morais, no valor de R$ 17.600,00.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Ressalto, no particular, que
não se nega a caracterização da relação de consumo, conforme artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, bem como a responsabilidade objetiva da transportadora, como preconizado no artigo 14 do CDC, "
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Todavia, em que pese a alegação de justo motivo pela não utilização da passagem aérea, extrai-se dos autos, que a autora tinha total conhecimento das condições da tarifa promocional praticada pela requerida, esta que não possibilita o reembolso integral em caso de não embarque “
noshow”
.

São previstas cobranças pela ANAC, em sua Resolução de nº 400 de 2016, no seu artigo 10. Vejamos:

"Art. 10. Em caso de remarcação da passagem aérea, o passageiro deverá pagar ou receber:

I - a variação da tarifa aeroportuária referente ao aeroporto em que ocorrerá o novo embarque, com base no valor que constar na tabela vigente na data em que a passagem aérea for remarcada; e II - a diferença entre o valor dos serviços de transporte aéreo originalmente pago pelo passageiro e o valor ofertado no ato da remarcação".

Logo, restou demonstrado que as passagens aéreas adquiridas possuíam condições especiais para sua utilização, como o custo para alteração/remarcação da data da passagem a qualidade de não reembolsável em caso de cancelamento, de forma que não há que se falar em abusividade ou ilegalidade na conduta da ora recorrida, mesmo porque o passageiro concordou com a política de alterações e cancelamentos no momento da compra.

Com efeito, repito, restou demonstrado nos autos, que a ora Apelada informou à Apelante

que deveria enviar seu laudo médico para que a GOL avaliasse a possiblidade de remarcar o bilhete sem custos para a passageira, tendo, após análise do documento enviado, sido observado que a data do atestado médico divergia da data do embarque, havendo um lapso de mais de 10 dias entre o dia do atestado e a data da viagem, motivo pelo qual foi rejeitada a possibilidade de remarcação sem custo.

Evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir, o seguinte excerto da r. sentença:

A Parte Autora alega que não embarcou no dia 15/12/2013 por motivos de saúde, contudo verificase que o atestado médico pelo período de 01 (um) dia, acostado aos autos (ID. 30936426 – fl. 27), data de 02/12/2013.

A Parte Ré defende-se afirmando que foi ofertada a possibilidade de troca/alteração da passagem, contudo, não poderia fazê-lo sem custo, uma vez que o atestado médico não abrangia a data do embarque.

Alega ainda, que a conduta da Ré teria seguido as regras preconizadas pela ANAC, não tendo contribuído pelos supostos danos alegados pela Parte Autora. Inicialmente, observa-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, motivo pelo qual será analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, isso não significa fazer letra morta o contrato celebrado ou salvaguardar absolutamente o consumidor para se valer de filigranas a fim de desconstituir um ato jurídico perfeito.

Pois bem.

Analisando as provas produzidas nos autos, verifica-se que
não houve negativa da Requerida quanto à possibilidade de proceder à remarcação do bilhete aéreo, contudo o que ocorreu foi que a Autora não teria concordado com a política tarifária da empresa.

Na realidade, o que ocorreu foi que ao ser solicitado o atestado médico para comprovação da impossibilidade de embarque, verificou-se que o documento, com período de 01 dia (02/12/2013), não abrangia a data do embarque (15/12/2013), pelo que, pelas regras da política tarifária, não haveria como isentar a Autora do pagamento da taxa de remarcação, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme documentos fls. 133. Aliás, a própria Autora informa que tentou remarcar a passagem dias antes da data marcada, o que por certo, ocorreu por seu atestado médico não abranger a data do embarque.
Assim, tendo sido descontado o valor da taxa de remarcação mais a multa aplicada pelo no show, restou à Autora um crédito para que fosse utilizado no período de 01 ano
(documentos ID. 30936602 – fl. 135).

Desse modo, não vislumbro falha na prestação de serviços, uma vez que a Autora esteve ciente das regras tarifárias aplicáveis à sua passagem no ato da compra do bilhete, além da empresa Ré ter agido em conformidade com os procedimentos de e condições gerais de transporte e reembolso aplicáveis às companhias aéreas nacionais, regulados pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

Nesse sentido, em que pesem as alegações da Autora, no caso em tela, verifica-se que não houve ausência de informações, uma vez que a Requerida presta as devidas informações em seu site. Além da previsão contratual expressa nas regras tarifárias: “Não comparecimento ao embarque (no show). Acarretará na perda das milhas e valores pagos para as tarifas que foram aplicadas na emissão de Bilhete Smiles” (SIC. FL. 145). Assim, optou a Autora por não proceder à remarcação no prazo de um ano, com o valor que ficou disponível no site para agendamento de nova data. Logo, tem-se que a própria Autora deu causa ao infortúnio.

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria e desta e. Corte:

PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, RACIONALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. ESPÍRITO DE INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE QUERIDO PELA LEI Nº 9.099/95. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PESSAGENS AÉREAS EM PERÍODO PROMOCIONAL SOB REGRAS. CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO ADQUIRENTE. MULTA. PREVISÃO DA ANAC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DA EMPRESA RECORRIDA. REGRAS DO JOGO BEM EXPLICITADAS NOS BILHETES DAS PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS PELA RECORRENTE. CLÁUSULA ABUSIVA NÃO DETECTADA. PROVAS QUE FAVORECEM A EMPRESA RECORRIDA. SENTENÇA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER MANTIDA POR SE REVELAR JUSTA E RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O INSUCESSO DO SEU RECURSO, EX VI DO ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FORÇA DO ARTIGO 487, INC. I, DO C. P. CIVIL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
(TJ-PE - Recurso Inominado Cível: 00028823920178178230, Relator: EURICO BRANDAO DE BARROS CORREIA, Data de Julgamento: 31/01/2020, 1º Gabinete da Primeira Turma Recursal Juizados - JECRC - Caruaru)

*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ressarcimento de valores pagos – Transporte aéreo – Cancelamento das passagens aéreas pelo passageiro – Hipótese em que o próprio autor possibilitou o dano sofrido, posto que comprou passagens com tarifa promocional, e tinha ciência do não reembolso do valor pago - Não caracterizada qualquer conduta irregular da requerida na prestação de serviço – Informações de aquisição de passagens adequadamente fornecidas pela empresa aérea - Sentença mantida - Recurso não provido*
(TJ-SP - AC: 10010801720218260011 SP 1001080-17.2021.8.26.0011, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 20/07/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PROMOCIONAL SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. VALOR NÃO REEMBOLSÁVEL. O ART. 740, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO CIVIL E PORTARIA 676/GC-5/2000 DA ANAC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJGO 5407151-52.2018.8.09.0051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/10/2020).

APELAÇÃO. Transporte aéreo. Ação de ressarcimento de valores c.c. indenização moral. Sentença de improcedência. Irresignação. Multa por cancelamento de passagem aérea. Passagens não reembolsáveis em caso de cancelamento. Tarifa promocional. Informações claras e precisas prestadas no momento da aquisição. Passageiro que aceitou a política de alterações e cancelamentos no momento da compra. Regularidade da conduta da requerida. Pedido de restituição integral que deve ser julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP - Apelação Cível: 1016697-70.2023.8.26.0003 São Paulo, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 26/03/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença de improcedência que rejeitou o pedido de restituição de valores pagos por passagens aéreas promocionais não utilizadas, em razão de desistência voluntária pelos consumidores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores têm direito ao reembolso integral das passagens aéreas adquiridas em tarifa promocional, canceladas unilateralmente após dois dias da compra; (ii) verificar a existência de danos morais em razão da negativa de reembolso. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes configura uma relação de consumo, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo a ré fornecedora de serviços e os autores consumidores finais. A tarifa A adquirida pelos autores, de natureza promocional, não prevê o direito de reembolso em caso de desistência, conforme consta nos documentos juntados aos autos e devidamente informados aos consumidores no momento da contratação. O artigo 49 da Lei nº 11.182/2005, que regula a ANAC, prevê a liberdade tarifária no setor aéreo, permitindo à companhia aérea ofertar preços diferenciados que envolvem condições restritivas, como a ausência de reembolso. Não foi demonstrada qualquer violação ao direito de informação, pois as condições tarifárias estavam claramente dispostas no momento da compra, não configurando surpresa ou conduta ilícita por parte da companhia aérea. O direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC, que concede ao consumidor um prazo de 7 dias para desistir de compras fora do estabelecimento comercial, não é aplicável no presente caso, uma vez que o pedido de cancelamento ocorreu fora desse prazo. Não há configuração de dano moral, uma vez que a negativa de reembolso decorre de cláusula contratual expressamente aceita pelos consumidores, não afetando sua esfera íntima ou personalidade, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e artigo 6º, VI, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tarifa aérea promocional pode prever restrições ao reembolso, desde que as informações sejam adequadamente prestadas ao consumidor no momento da contratação. O cancelamento voluntário de passagens aéreas dentro das condições tarifárias não enseja direito a indenização por danos materiais ou morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 49 e 51, II; Lei nº 11.182/2005, art. 49; CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1049668-54.2023.8.26.0506, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 18/07/2024. TJSP, Apelação Cível n. 1006932-09.2023.8.26.0704, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 16/07/2024. TJSP, Apelação Cível n. 1106687-72.2023.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 22/05/2024. TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1006875-13.2021.8.26.0590, Rel. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, j. 13/02/2024. TJSP, Recurso Inominado Cível nº 0012209-53.2022.8.26.0576, Rel. Olavo Paula Leite Rocha, j. 26/08/2024.
(TJSP - Recurso Inominado Cível: 10091002220238260271 Itapevi, Relator: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 17/10/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/10/2024).

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025